Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. O prejuízo imaterial dos danos morais é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade, que restou demonstrado na espécie em função do atraso demasiado para a emissão de diploma de curso superior.
2. A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente.
3. Recurso conhecido e desprovido.